Tribunal: TJDFT
Processo: 0736634-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DO FILHO. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS QUE IMPEDEM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORAIS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. MANUTENÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO DO ALIMENTANTE APÓS CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do CC.
2. Acerca da exoneração da obrigação alimentar, o enunciado n. 358 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que: “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.
3. A capacidade civil plena alcançada quando o filho atinge a maioridade não afasta automaticamente a prestação alimentícia imposta ao genitor, pois a obrigação pode ser mantida com base na relação de parentesco existente entre as partes, caso demonstrado que o alimentando ainda depende de auxílio material. Embora o dever legal de assistência aos filhos cesse, em princípio, quando se tornam absolutamente capazes, a obrigação de prestar alimentos pode ser preservada com fundamento na relação de parentesco, à luz dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.
4. Na espécie, os relatórios médicos constantes nos autos indicam que a agravada/alimentanda, apesar de ser maior de idade (26 anos), ainda não concluiu curso de nível superior e apresenta dificuldades de inserção no mercado de trabalho em razão de transtornos psicológicos, de onde se depreende a necessidade, por parte do apelante, da prestação dos alimentos em favor da apelada.
5. Embora a jurisprudência pátria se posicione no sentido de limitar a concessão de prestação de alimentos ao filho maior e estudante à idade máxima de 24 (vinte e quatro) anos, observa-se que referida idade funciona como um parâmetro objetivo, mas, não, intransponível, podendo ser afastado em hipóteses excepcionais, quando ficar comprovado que o jovem alimentando não possui capacidade para prover seu próprio sustento. Nesse sentido, são os precedentes deste e. TJDFT (Acórdãos n. 1806407 1754787, 1724290 e 1424347).
6. Se a alimentanda/apelada é estudante de curso de nível superior e possui transtorno psicológico que a impossibilita de exercer atividade laboral concomitantemente aos estudos, tem-se presente circunstância excepcional que a impede de prover seu próprio sustento, e, portanto, autoriza a manutenção dos alimentos prestados pelo seu genitor, não sendo a sua idade (26 anos) fator suficiente para ensejar a exoneração imediata do alimentando/apelante.
7. Em relação às possibilidades do autor/alimentando, não há nos autos elementos que demonstrem a diminuição da sua capacidade financeira a ponto de impossibilitar a prestação dos alimentos até a conclusão do curso de graduação da ré/alimentanda (julho de 2024).
8. Nesse contexto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não demonstrada alteração no binômio necessidade-possibilidade, e diante da iminência de conclusão do curso de graduação da alimentanda/apelada, afigura-se escorreita a r. sentença, na medida em que determinou a exoneração do alimentante/apelante somente a partir de agosto de 2024.
9. Recurso conhecido e desprovido.